Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – FALHA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. A autora narrou que, em 29.09.2020, contratou o réu para realizar obras em seu imóvel pelo valor total de R$ 20.3000,00, sendo R$ 10.150,00 de entrada e outra parcela de mesmo valor ao término da obra. Ficou acordado que o serviço iniciaria em 1o.10.2020 e seria concluído em 26.10.2020. Informou que, em 16.11.2020, pagou R$ 5.075,00, referente à metade do valor da segunda parcela. Alegou que solicitou fora do contrato o serviço consistente em instalação de portas de vidro (R$ 1.200,00) e de vidro no corrimão (R$ 1.760,00) e pagou R$ 2.9000,00 à vista, com desconto de R$ 60,00, no dia 30.10.2020. Assevera que o réu não cumpriu a obrigação acordada, uma vez que deixou de prestar adequadamente e finalizar diversos serviços contratados. Pleiteou restituição dos valores pagos de R$ 6.775,00, referente à segunda parcela do contrato e ao serviço de instalação dos vidros do corrimão, bem como o pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (ID 33310836). O recorrido deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 33310951) e foi decretada sua revelia (ID 33310963). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da autora e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais (ID 33310963).
3. Em sede recursal, a autora pleiteia a “restituição do valor da segunda parcela que foi paga, de R$ 5.075,00”, e “R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), pago pelo serviço de instalação dos vidros do corrimão que não foi realizado”, totalizando R$ 6.775,00, mais R$ 20.000,00 de danos morais (ID 3310971).
4. A aplicação do instituto dareveliaprevista no art. 20 da lei no 9.099/95 gera presunção juris tantum de veracidade dos fatos narrados pelo autor, o que significa dizer que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada à revelia, dada a ausência do requerido à sessão de conciliação.
5. Para além de veracidade, restou demonstrado nos autos a verossimilhança das alegações da autora de que a falha no serviço provocou maiores prejuízos. De fato, os vídeos e fotos registram goteiras e alagamento pela chuva em diversas partes da residência, água escorrendo pelas paredes internas da casa, bolhas na pintura em razão de umidade e batentes e portas de madeira molhados de água (ID 33310844 – 33310850). Ademais, a autora pagou ao réu a quantia de R$ 1.700,00 para instalação de vidros na escada (ID 33310856), mas o serviço não foi executado. O pagamento desta quantia se acha admitido pelos efeitos da confissão advinda da revelia.
6. Assim, constata-se que os serviços prestados requerem diversos ajustes e reparos, a justificar o abatimento proporcional do preço. Na hipótese, tem-se como proporcional e razoável a restituição no valor pago de R$ 6.775,00, conforme pleiteado na inicial, em razão das severas imperfeições da obra, que certamente demandarão considerável quantia para serem corrigidas, bem como do serviço de instalação de vidros na escada que não foi prestado.
7. De outro lado, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que essa indenização detém caráter essencialmente satisfativo e compensatória. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na origem.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 6.775,00, corrigidos monetariamente e com juros legais desde a citação.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.